Tribunal: TJES
Processo: 5001474-82.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001474-82.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: PATRICK SILVESTRE FERNANDES SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5001474-82.2024.8.08.0000

REQUERENTE: PATRICK SILVESTRE FERNANDES SILVA

Advogado do(a) REQUERENTE: EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL.
CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE DELITO DE
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06)
.
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
REITERAÇÃO DE TESE JURÍDICA SUSCITADA EM RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DISCUTIDA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

1. A pretexto de fundamentar o manejo da revisão criminal com fulcro no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, o requerente pretende rediscutir tese jurídica já analisada por este eg. Tribunal em sede de apelação.

2. O objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário.

3. Consoante se infere da petição inicial apresentada, a defesa cita provas colhidas na ação principal e as avalia inidôneas para justificar a condenação. Nada obstante, em sede de recuso de apelação, a c. Primeira Câmara Criminal reputou idôneas as provas colhidas durante a instrução. Há que se reconhecer a evidente inadequação da via eleita, visto que o requerente objetiva a reforma da condenação mediante mera rediscussão do acervo fático-probatório produzido na ação de origem.

4. Revisão criminal não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5001474-82.2024.8.08.0000

REQUERENTE: PATRICK SILVESTRE FERNANDES SILVA

Advogado do(a) REQUERENTE: EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE
FALTA
DE INTERESSE
DECORRENTE
DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Em sede de preliminar, o D. Subprocurador-Geral de Justiça Judicial argui a falta de interesse decorrente da inadequação da via eleita, sob o argumento de que o requerente se limita a reavaliar fundamentos utilizados em instâncias primevas a fim de se proceder à nova análise das provas constantes dos autos.

Com efeito, examinando detidamente a peça inaugural, verifico que, de fato, o intuito do revisionando é pretender o reexame das razões de decidir da condenação transitada em julgado – circunstância que, por si só, não enseja o manejo da ação revisional.

O Requerente argui que nos autos da ação penal originária houve depoimento do Delegado de Polícia atuante no caso, declarando que o revisionando era um usuário de drogas e que eventualmente prestava serviços a traficantes, de modo que sua conduta deve ser amoldada ao tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, bem como devem ser afastadas as qualificadoras previstas no art. 40, incisos IV, V e VI, do mesmo diploma legal. Nesse sentido, aduz que a sentença é contrária à evidência dos autos, o que enseja o conhecimento da presente Revisão Criminal, com base no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

Nessa ordem de ideias, a pretexto de afirmar ter ocorrido condenação contrária à evidência dos autos, o requerente busca, tão somente, reavaliar as provas que subsidiaram a condenação, reputando-as insuficientes para sustentar o édito condenatório.

Nada obstante, no julgamento do recurso de apelação, as provas foram vastamente exploradas, razão pela qual a condenação foi mantida.

Vejamos a ementa do v. Acórdão:

" (...) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO PELOS ARTIGOS 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/06 E 304, NA FORMA DO ARTIGO 297, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - 1. PRELIMINAR NULIDADE DO PROCESSO - INOCORRÊNCIA - COLHEITA DE PROVAS APTAS A PARTIR DE INTRECEPTAÇÃO TELEFÔNICA JUDICIALMENTE AUTORIZADA - 2. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONTIDOS NO ARTIGO 312 DO CPP - 3. MÉRITO - PROVAS INCONTESTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS PELOS QUAIS OS APELANTES FORAM CONDENADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO - EXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIAIS - INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO - 4. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - VÍNCULO ASSOCIATIVO COMPROVADO ENTRE OS RÉUS - 5. DOSIMETRIAS FEITAS NA FORMA DOS ARTIGOS 59 E 68 DO CP E ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA - QUANTUM DOS DIAS-MULTA FIXADO NO MÍNIMO LEGAL - 6. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA EM FAVOR DO QUINTO APELANTE - 7. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO § 4º, DO ART. 33 QUANDO O RÉU É CONDENADO PELO ART. 35, AMBOS DA LEI DE DROGAS - 8. DEVIDA A APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40 TANTO NO CRIME DE TRÁFICO COMO DE ASSOCIAÇÃO - 9. INVIABILIDADE DE DETRAÇÃO DA PENA PROVISORIAMENTE CUMPRIDA - TEMPO DE PENA INFERIOR - 10. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - 11. GRATUIDADE DA JUSTIÇA - ANÁLISE DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO RÉU NO MOMENTO DA EXECUÇÃO - 12. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS A TÍTULO DE ADVOCACIA DATIVA - 13. RECURSO DO QUINTO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DOS DEMAIS APELANTES IMPROVIDOS. 1. Ao juiz compete autorizar a utilização da interceptação telefônica como meio de prova, de modo que isso poderá ser feito por meio de requerimento da autoridade policial, na investigação criminal, conforme estabelece o art. 3º, da Lei 9.296/1996. Ao meu sentir, no caso dos autos, não cabe a arguição de vício causador de nulidade ao argumento de que as provas teriam sido obtidas por meios ilícitos, vez que restou devidamente comprovado tanto no inquérito policial quanto na ação penal, o respeito pelos princípios constitucionais, impossibilitando a invocação de tal vício. 2. Com a sentença condenatória em desfavor dos recorrentes, com pena em cumprimento inicial em regime fechado, muito mais fundamento há para a prisão cautelar, em virtude da garantia de aplicação da lei penal, razão pela qual deixo de conceder a liberdade provisória. 3.
Embora a defesa dos apelantes tenha sustentado, em sede de razões recursais, que a prova colacionada ao caderno processual se apresenta frágil, percebe-se da análise dos autos que a decisão condenatória se fundou em elementos cognitivos firmes e suficientes, colhidos em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ainda se usuários de drogas fossem, de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício.
4. A prova obtida pelas interceptações telefônicas devidamente autorizadas pelo Juízo competente, bem como a prova testemunhal produzida durante a persecução penal, tanto na esfera inquisitorial quanto na judicial, demonstram com clareza o
animus
associativo entre os traficantes.
Dessa forma, diante da prova produzida nos autos, constata-se de forma translúcida o vínculo associativo estabelecido entre os apelantes, que agiam em concurso de agentes voltado para o mesmo fim, estando suficientemente configurado o delito previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06.

(...)

7. Medida de rigor afastar-se, desde já, a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, ante a incompatibilidade com a condenação destes recorrentes pela associação à traficância (art. 35, Lei nº 11.343/06). 8. Relativamente ao pleito de decote das causas de aumento de pena previstas no artigo 40, da Lei 11.343/06, diante das provas nos autos, especialmente dos fatos ocorridos no dia do flagrante delito, bem como diante da vasta prova obtida por interceptação telefônica, observa-se que na venda dos entorpecentes havia a atuação de adolescentes, no ano de 2017, em conjunto com os apelantes. Além disso, como já citado, também ficou comprovado no caderno processual que a associação buscava drogas na cidade de Governador Valadares/MG. Por fim, em inúmeras oportunidades, constata-se na interceptação telefônica o uso de arma de fogo por parte dos apelantes, a fim de garantir a segurança pessoal e o comércio de drogas.

(...)

13. RECURSO DO QUINTO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DOS DEMAIS APELANTES IMPROVIDOS .(TJES, Classe: Apelação Criminal, 007180000130, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 16/12/2021)"

Observa-se, ainda, que no acórdão registrou-se trecho da sentença condenatória no qual consta a menção à interceptação telefônica realizada nos autos demonstrando que o revisionando
PATRICK SILVESTRE FERNANDES DA SILVA, “atuava como vendedor de drogas da quadrilha sob o comando de LELE e XARÁ, o qual é mencionado em algumas oportunidades como quem estaria na pista (local de vendas)”

Deste modo, devo destacar que a violação do texto expresso da lei ou à evidência dos autos que justifica o manejo da ação revisional ocorre quando, por exemplo, é adotada uma lei em vez de outra para o fato apenado, ou quando for injustamente aplicada a norma em razão de inexata interpretação de seu texto
1
. Do mesmo modo, para que haja violação à evidência dos autos, é preciso que a condenação ofenda frontalmente o acervo probatório, não sendo idônea para discutir eventual descontentamento com a valoração dessas provas.

Destaque-se que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, a ação revisional somente é autorizada
de forma restrita
,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal.

Destarte, o objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário.

Consoante se infere da petição inicial apresentada, a defesa cita provas colhidas na ação principal e as avalia inidôneas para justificar a condenação.
Nada obstante, em sede de recurso de apelação, a c. Segunda Câmara Criminal reputou idôneas as provas colhidas durante a instrução.

À vista do exposto, há que se reconhecer a evidente inadequação da via eleita, visto que o requerente objetiva a reforma da condenação mediante mera rediscussão do acervo fático-probatório produzido na ação de origem.

Em situações semelhantes, já decidiu este e. Tribunal:

REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REVISÃO CRIMINAL NÃO FUNCIONA COMO NOVA INSTÂNCIA RECURSAL. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. (...).
Pelo que consta da inicial da revisão criminal, a requerente busca reabrir a discussão sobre a valoração das provas trabalhadas em juízo, reacendendo debate que foi exaustivamente tratado na sentença e no v. acórdão que manteve a condenação em sede recursal. Inviável o reexame da matéria, sob pena de a revisão criminal funcionar como uma nova instância recursal, o que é vedado. Precedente. 3. Revisão criminal não conhecida
(TJES; RevCr 0038081-58.2019.8.08.0000; Câmaras Criminais Reunidas. Rel. Des. Sérgio Bizotto Pessoa de Mendonça.; Julg. 12/05/2020; DJES 20/05/2020)

REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E INTERESSE DE AGIR.
1 - A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos, sendo as hipóteses previstas taxativamente no artigo 621 do CPP
. 2 - A ausência de apresentação de certidão de trânsito em julgado permite o não conhecimento do pedido. 3 -
Não conhecimento
. (TJES; RevCr 0013443-92.2018.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 10/09/2018; DJES 19/09/2018)

Nesse diapasão, a pretensão autoral esbarra no próprio juízo de procedibilidade da ação, posto que a via ora manejada não é adequada para os fins pretendidos.

Diante das considerações ora tecidas,

ACOLHO
A
PRELIMINAR
aventada e, via de consequência,
NÃO CONHEÇO
A REVISÃO CRIMINAL
, ante a falta de interesse decorrente da inadequação da via eleita.

Por fim,
DEFIRO
o benefício de gratuidade da justiça formulado pelo requerente.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de direito processual penal. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 1489.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.

Acompanho o entendimento do E. Relator quanto ao NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO REVISIONAL